Tribunal: TJSP
Processo: 1004284-34.2021.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Inconformismo dos Autores. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Descabimento. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Inteligência do artigo 370 do Código Processo Civil. Ilegalidade da cobrança de juros mensais. Não ocorrência.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Revisão Contratual. Promessa de Compra e Venda de Imóvel. Inconformismo dos Autores. Não acolhimento. Cerceamento de defesa. Descabimento. As provas documentais encartadas nos Autos já se revelam suficientes à formação da convicção do Douto Magistrado "a quo". Inteligência do artigo 370 do Código Processo Civil. Ilegalidade da cobrança de juros mensais. Não ocorrência. Ausência de abusividade na adoção do índice IGP-DI/FGV. Índice escolhido em nada viola o direito dos Apelantes. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba honorária a 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, observando-se os benefícios da Justiça Gratuita concedida.